Tribunal: STF
Processo: RE 1322746
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PIAUÍ - LEGITIMIDADE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - IAPEP. REJEITADA. ART. 49 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 62/05. ADICIONAL E GRATIFICAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TRANSPORTE. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO SOBRE O DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
    1. A legitimidade passiva do IAPEP não afasta a legitimidade do Estado do Piauí, ante a ocorrência de responsabilidade solidária para o pagamento das verbas decorrentes de decisão judicial, que será realizado, em última análise, pelo Estado do Piauí, através de Precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
    2. Noutro ponto, não foi o IAPEP que afastou o pagamento da gratificação de transporte da remuneração do apelante, mas sim a Supervisão de Administração de Pessoal da Gerência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Fazenda, órgão da Administração Pública Direta do Estado do Piauí. Preliminar rejeitada.
    3. Lei nova pode extinguir, reduzir ou criar vantagens remuneratórias, desde que não importe redução do quantum remuneratório. O Poder Público detém poder para alterar, mediante lei, o regime jurídico de seus servidores.
    4. O que não é admissível, nos termos do art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, é que o novo regime jurídico implique redução de soldos, vencimentos ou proventos, ou seja, não pode haver diminuição do quantum remuneratório dos servidores públicos.
    5. A remuneração do apelante, segundo o art. 2º da Lei Ordinária Estadual n. 5.543/2006, é composta pelo vencimento, bem como pela gratificação de incremento e pela ajuda de transporte.
    6. Em que pese o artigo 49 da Lei Complementar Estadual 62/2005 apontar que a ajuda de transporte obtida judicialmente não se aplica aos servidores que optem pelo regime nela instituído, em razão da renúncia dos direitos adquiridos através de decisão judicial, entendo que o apelante faz jus à gratificação de transporte perseguida.
    7. O apelante percebe o vencimento, bem como a gratificação de incremento, mas não recebe a ajuda de transporte, conforme dispõe o inciso III do art. 2º da Lei Ordinária Estadual n. 5.543/2006.
    8. A manutenção financeira da remuneração do apelante foi malferida, em razão de inexistir qualquer revogação sobre o direito à percepção do valor da gratificação de transporte, mas havendo a inaplicabilidade da gratificação incorporada judicialmente em razão da renúncia realizada pelo apelante, para se adequar ao novo regime jurídico que lhe assegura a gratificação de transporte nos termos do inciso III do art. 2º da Lei Ordinária Estadual n. 5.543/2006.
    9. Apelação conhecida e provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 3º e 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente